Tribunal: STJ
Processo: 5218610-54.2022.8.09.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746996 - GO (2024/0346640-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE VALDEIR FERREIRA
ADVOGADO
: SILVANIO AMÉLIO MARQUES - GO031741
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
GO037214A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO
CONTESTADO.
PROVA
PERICIAL.
NEGATIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
1. O cerceamento de defesa está caracterizado diante do indeferimento,
pelo tribunal local, da produção de prova pericial para configurar a
veracidade da assinatura do contrato contestado. Precedente.
2. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: c4bfc6cb-0ec7-40d1-8cf2-0e03c42c3cfd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746996 - GO (2024/0346640-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE VALDEIR FERREIRA
ADVOGADO
: SILVANIO AMÉLIO MARQUES - GO031741
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
GO037214A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO
CONTESTADO.
PROVA
PERICIAL.
NEGATIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
1. O cerceamento de defesa está caracterizado diante do indeferimento,
pelo tribunal local, da produção de prova pericial para configurar a
veracidade da assinatura do contrato contestado. Precedente.
2. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSÉ VALDEIR FERREIRA contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
28/TJGO.
CONTRATAÇÃO
REGULAR. SENTENÇA MANTIDA" (e-STJ fl. 178).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 214).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 156, 355, 369,
373, II, 428, I, e 429, II e 1.013 do CPC ao argumento de que não restou provado a
autenticidade do contrato, sem a produção de prova pericial.
Sustenta que configuraria cerceamento de defesa com o julgamento
antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos
constitutivos do direito alegado, sem ser oportunizada a produção da prova requerida.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 247/250), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50566099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:29
Código de Controle do Documento: 2a4f7dbc-29cc-4ed6-b94b-fc7e7d75f503

A insurgência merece prosperar.
Com efeito, no que se refere à prova pericial e ao alegado cerceamento de
defesa, extrai-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:

"(...) mesmo impugnada a assinatura pelo consumidor, mas,
presentes nos autos outros elementos probatórios suficientes a confirmar ou
afastar a legitmidade da assinatura constante do instrumento contratual, a
perícia técnica resulta despicienda e, por conseguinte, o julgamento
antecipado da lide é conveniente, não havendo falar em cerceamento de
defesa sob esse fundamento." (e-STJ fl. 188).

No caso, o aresto combatido encontra-se em confronto com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende configurado
o cerceamento de defesa diante do indeferimento, pelo tribunal local, da produção de
prova pericial para configurar a veracidade da assinatura do contrato contestado.
A propósito:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. AFASTAMENTO.
1. O cerceamento de defesa está caracterizado diante do indeferimento, pelo
tribunal local, da produção de prova pericial para configurar a veracidade da
assinatura dos contratos contestados.
2. A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera
decorrência lógica da rejeição do recurso.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial" (AREsp n.
2.863.272/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
23/6/2025
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer e dar provimento ao
recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem e oportunizar a
produção da prova pericial requerida.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:29
Código de Controle do Documento: 2a4f7dbc-29cc-4ed6-b94b-fc7e7d75f503

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.746.996 / GO
Número Registro: 2024/0346640-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
521861054 52186105420228090064
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE VALDEIR FERREIRA
ADVOGADO : SILVANIO AMÉLIO MARQUES - GO031741
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO : DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - GO037214A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:14
Código de Controle do Documento: 4608a3ee-96c4-4fa4-8058-adea004daf2c

Documento eletrônico VDA51384098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:14
Código de Controle do Documento: 4608a3ee-96c4-4fa4-8058-adea004daf2c